Tribunal: TJSP
Processo: 1018284-58.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. Nulidade do título: não acolhimento. Alegação que não teria havido qualquer fraude no contrato em discussão e que teria sido coagido a assinar o contrato. Não acolhimento. Contrato considerado válido e eficaz. Embargante que firmou contrato com a

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. Nulidade do título: não acolhimento. Alegação que não teria havido qualquer fraude no contrato em discussão e que teria sido coagido a assinar o contrato. Não acolhimento. Contrato considerado válido e eficaz. Embargante que firmou contrato com a instituição financeira face seu interesse de consumo. Contrato que previa que no caso de inadimplemento, ocorreria o vencimento antecipado das parcelas. Alegado excesso na execução. Não ocorrência. O preço do financiamento é calculado e dividido pelo número de prestações avençadas, com o reajuste pactuado. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.